Tribunal: TJMT
Processo: 1023365-78.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023365-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.104.681-00 (AGRAVANTE), SERVIDIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 36.955.540/0001-76 (AGRAVANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), GUIMARAES JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 17.569.222/0001-22 (AGRAVADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRADITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS.
INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO.
PENHORA. CONVERSÃO DE ARRESTO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. ART. 861 DO CPC.
ALIENAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS SÓCIOS NÃO EXECUTADOS.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que reconheceu a preclusão para oposição de embargos à execução, converteu arrestos cautelares em penhoras definitivas sobre imóveis e cotas sociais, determinou penhora no rosto dos autos de recuperação judicial, manteve multa por litigância de má-fé e utilizou o valor atualizado do crédito apresentado pelo exequente como
parâmetro para o prosseguimento da execução. Os agravantes alegam violação ao contraditório, erro na atualização do débito, nulidade da penhora das cotas sociais por inobservância do art. 861 do CPC, incompetência para determinar penhora no rosto dos autos da recuperação judicial e desproporcionalidade da multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório pela utilização do valor atualizado do crédito sem prévia manifestação dos executados; (
ii
) estabelecer se a conversão dos arrestos em penhora e a constrição das cotas sociais observam os requisitos legais; (
iii
) determinar se a penhora no rosto dos autos da recuperação judicial é juridicamente admissível; (
iv
) definir se deve ser afastada a multa por litigância de má-fé; e (v) estabelecer os limites da prática de atos expropriatórios diante da inexistência de homologação definitiva do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada não homologa definitivamente o demonstrativo de cálculo, limitando-se a adotar o valor indicado pelo exequente como parâmetro provisório para o prosseguimento da execução e para delimitação da penhora, inexistindo violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC.

Eventuais alegações de excesso de execução, erro na atualização do débito ou inclusão de verba indevida devem ser submetidas ao juízo de origem por meio da
via processual adequada, antes da prática de atos expropriatórios definitivos ou levantamento de valores.

O comparecimento espontâneo dos executados supre a nulidade da citação e, ausente oposição tempestiva de embargos à execução, autoriza a conversão do arresto em penhora, nos termos dos
arts
. 239, § 1º, e 830, § 3º, do CPC.

A penhora das cotas sociais é válida, porém a alienação judicial depende do prévio cumprimento integral do procedimento previsto no art. 861 do CPC, com apresentação de balanço especial e garantia do direito de preferência aos sócios não executados.

A penhora no rosto dos autos da recuperação judicial possui natureza conservativa, encontra amparo no art. 860 do CPC e não implica usurpação da competência do juízo responsável pela recuperação judicial nem liberação imediata de valores.

A manutenção da multa por litigância de má-fé justifica-se pela reiteração de condutas protelatórias anteriormente reconhecidas, não se verificando manifesta ilegalidade apta a afastar a sanção em sede recursal.

A avaliação pericial do imóvel penhorado constitui providência preparatória destinada à mensuração do bem constrito, sem caracterizar ato de expropriação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A utilização do valor indicado pelo exequente como parâmetro provisório da execução,
sem homologação definitiva dos cálculos, não viola o contraditório quando preservada a possibilidade de impugnação na origem antes da expropriação ou levantamento de valores. 2. A conversão do arresto em penhora é cabível após o comparecimento espontâneo do executado e a preclusão do prazo para embargos à execução. 3. A penhora de cotas sociais pode ser mantida como medida constritiva, mas a alienação judicial depende da observância integral do procedimento previsto no art. 861 do CPC, assegurado o direito de preferência dos sócios não executados. 4. A penhora no rosto dos autos da recuperação judicial possui natureza conservativa e não interfere na competência do juízo
recuperacional
. 5. A manutenção da multa por litigância de má-fé exige demonstração de manifesta ilegalidade para sua revisão em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9º, 10, 239, § 1º, 830, § 3º, 860 e 861.

Jurisprudência relevante citada
: Acórdão da Câmara no Agravo de Instrumento n. 1005897-04.2026.8.11.0000, que reconheceu o comparecimento espontâneo dos executados como causa de suprimento da nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal de urgência interposto por
ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA
e
SERVIDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Cuiabá nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Proc. nº 1018592-71.2020.8.11.0041) movida por
GUIMARÃES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
.

A decisão agravada, em síntese, acolheu os pedidos do exequente para: a) homologar o crédito atualizado no montante de R$ 3.015.722,84; b) reconhecer a preclusão consumativa para oposição de embargos à execução; c) converter arrestos cautelares em penhoras definitivas sobre imóveis e cotas sociais; d) determinar a penhora no rosto dos autos da Recuperação Judicial nº 0018852-83.2011.8.11.0041; e
e
) manter a multa por litigância de má-fé no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam a nulidade da decisão por violação ao princípio do contraditório (
arts
. 9º e 10 do CPC), uma vez que o valor da execução foi homologado sem que lhes fosse oportunizada manifestação prévia sobre o demonstrativo de cálculo apresentado pelo exequente.

Apontam erro material na base de cálculo adotada, alegando que o exequente incluiu multa de 5% por litigância de má-fé que havia sido expressamente revogada pelo próprio juízo em decisão anterior (
id
213771579).

Alegam, outrossim, a ilegalidade da conversão das cotas sociais em penhora definitiva sem a observância do rito previsto no art. 861 do CPC, o que suprimiria o direito de preferência de sócio minoritário não intimado.

Quanto à penhora no rosto dos autos da Recuperação Judicial, arguem a incompetência do juízo de primeiro grau para interferir em processo que se encontra sob a jurisdição da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, além de apontarem a ausência de discriminação dos valores pertencentes a cada empresa do grupo.

Por fim, insurgem-se contra a multa de 10% por litigância de má-fé, alegando ausência de dolo e desproporcionalidade.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (
id
373368877).

Em contrarrazões, a Agravada pugna pelo não conhecimento parcial do recurso por supressão de instância quanto ao excesso de execução e, no mérito, pelo seu desprovimento. Defende a ocorrência de preclusão, a higidez dos cálculos e a adequação da multa por litigância de má-fé ante a conduta protelatória dos executados, classificada como "nulidade de algibeira".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo tempestivo e estando devidamente preparado
, razão pela qual, conheço do recurso.

No que concerne à nulidade
da decisão por violação ao princípio do contraditório (
arts
. 9º e 10 do CPC),
por supostamente homologar o valor do débito, sem
oportuniza
r a
manifestação prévia sobre o demonstrativo de cálculo apresentado pelo exequente
, tem-se que não
merece
prosperar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que, no
id
231522087, a parte exequente requereu expressamente a homologação do demonstrativo de atualização do crédito.

Todavia, a decisão agravada não contém capítulo dispositivo de homologação definitiva do cálculo.

O magistrado apenas fez referência ao “débito atualizado de R$ 3.015.722,84” como limite da penhora no rosto dos autos da recuperação judicial e como parâmetro executivo provisório.

Assim, não houve homologação contábil definitiva, com força preclusiva absoluta, mas simples adoção do valor indicado pelo credor para fins de prosseguimento da execução.

Por essa razão, não se identifica nulidade por ausência de contraditório prévio apta a desconstituir, desde logo, a decisão agravada.

Eventual excesso de execução, inclusão indevida de multa anteriormente revogada ou divergência metodológica quanto à atualização do débito deverá ser submetida ao Juízo de origem pela via
própria, antes de eventual levantamento ou expropriação definitiva, preservado o contraditório.

Quanto à conversão dos arrestos em penhora, o acórdão anterior desta Câmara, proferido no Agravo de Instrumento n. 1005897-04.2026.8.11.0000, reconheceu que o comparecimento espontâneo dos executados supriu a nulidade citatória, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, deflagrando o prazo defensivo.

Ausente oposição tempestiva de embargos, mostra-se adequada a conversão dos arrestos em penhora, nos termos do art. 830, § 3º, do CPC.

A alegação de inobservância do art. 861 do CPC, relativamente às cotas sociais, não invalida a penhora.

O rito previsto no artigo citado disciplina que a
penhora de quotas não autoriza a imediata expropriação sem que antes se intime a sociedade para apresentar balanço especial e oferecer o direito de preferência aos demais sócios.

No entanto, a
preservação do direito de preferência da sociedade e dos sócios, não constituindo requisito prévio para a constrição.

Assim, a penhora pode subsistir, ressalvada a necessidade de observância integral do art. 861 do CPC antes de qualquer alienação judicial.

C
onsiderando que a
documentação acostada indica que há
sócio minoritário
que não compõe o polo passivo da execução e que jamais foi intimado para exercer seu direito potestativo
, d
eve-se manter a constrição, mas suspender atos de alienação das cotas até que o juízo de origem comprove o cumprimento integral do rito protetivo societário.

Também não procede, neste momento, a insurgência contra a penhora no rosto dos autos da recuperação judicial.

O art. 860 do CPC autoriza a constrição de direito litigioso, cabendo a averbação nos autos em que o direito é discutido.

A medida possui natureza conservativa e não implica liberação imediata de valores, tampouco usurpação da competência do órgão jurisdicional perante o qual tramita a recuperação judicial.

O valor de R$ 450.222,05 corresponde ao numerário atualmente identificado, enquanto o montante de R$ 3.015.722,84 foi utilizado como teto do débito indicado, inexistindo contradição insanável.

Quanto à multa por litigância de má-fé, a decisão agravada fundamentou a manutenção da sanção na reiteração da conduta protelatória já reconhecida no acórdão anterior, especialmente pela denominada “nulidade de algibeira”
(id. 232182555).

À vista do histórico processual descrito nos autos e da ausência de demonstração, nesta sede, de manifesta ilegalidade do capítulo sancionatório, não há razão para afastá-lo em cognição recursal.

Por fim, a avaliação pericial do imóvel de matrícula n. 40.980 constitui providência preparatória e necessária à mensuração do bem constrito, não se confundindo com expropriação.

Eventual discussão sobre o valor final do crédito poderá ser examinada na origem antes de atos de alienação ou levantamento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,

para manter
a decisão agravada, com a
s

seguintes
ressalva
s
: (i)
de que o valor de R$ 3.015.722,84 não foi homologado definitivamente, servindo, por ora, como parâmetro executivo, sem prejuízo de impugnação contábil específica perante o Juízo de origem antes da prática de atos expropriatórios definitivos ou levantamento de valores
; (
ii
)
c
ondicionar a fase expropriatória das cotas sociais
ao prévio e integral cumprimento do rito previsto no art. 861 do CPC, garantindo-se o direito de preferência aos sócios não executados
.

Assim, e
m razão do provimento parcial, mantenho as constrições sobre os imóveis e cotas sociais apenas em seu caráter assecuratório (penhora averbada), vedando-se atos de alienação ou levantamento de valores até que o
quantum
debeatur
seja fixado após o contraditório na origem.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026